Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-52.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. Sentença proferida pelo juízo a quo não atestou qualquer irregularidade do auto de infração. PRELIMINARES – Ausência de fundamentação da sentença, liminar teria sido revogada indevidamente e que houve cerceamento de defesa por suposta ausência de manifestação sobre desproporcionalidade da multa. Descabimento. Sentença bem fundamentada em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. Sentença proferida pelo juízo a quo não atestou qualquer irregularidade do auto de infração. PRELIMINARES – Ausência de fundamentação da sentença, liminar teria sido revogada indevidamente e que houve cerceamento de defesa por suposta ausência de manifestação sobre desproporcionalidade da multa. Descabimento. Sentença bem fundamentada em todos os seus termos, além disso, medida liminar pode ser revogada a qualquer tempo. Auto de infração não contém qualquer irregularidade e agiu apelada dentro da legalidade. Irregularidades devidamente comprovadas. Multa fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso Desprovido.